Tribunal: TJPA
Processo: 0836151-37.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836151-37.2020.8.14.0301

APELANTE: SIND DOS SERV PUB DAS FUNE EM ENT ASST E CULT DO EST PA

APELADO: FUNDACAO DE TELECOMUNICACOES DO PARA, FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO PARA, FUNDACAO PROPAZ, ESTADO DO PARÁ, FASEPA FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ, FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO - FUNTELPA E FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARÁ - FUNTELPA, FUNDAÇÃO PARAPAZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TODOS OS CONTRATOS TEMPORÁRIO PRORROGADOS, COM A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA SERVIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NULIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.O SINDFEPA pretende a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por inépcia da inicial.

2. O inciso IX do art. 37 da Constituição Federal admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

3. A demanda pretende o reconhecimento de nulidade de contratos temporários com a consequente condenação ao pagamento de FGTS. Entretanto, não foi demonstrada a ilegalidade das contratações, sendo necessária à análise individualizada de cada contrato.

4. Na esteira do parecer ministerial,
Apelação conhecida e não provida.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de outubro a 08 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Apelação Cível (processo n.º

0836151-37.2020.8.14.0301
- PJE
) interposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS E CULTURAIS NO ESTADO DO PARÁ-SINDFEPA contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública de Belém/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Consoante as razões antecedentes, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, ante a flagrante inépcia da petição de ingresso, na forma do art. 485, I articulado com o art. 330, I, ambos do CPC.

Custas e honorários de R$ 500,00 (quinhentos reais) em benefício de cada um dos representantes dos réus, ambos pelo autor, suspendendo a sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos, em decorrência dos efeitos da gratuidade de justiça (art. 98, §§ 2° e 3°do CPC).

Em razões recursais Sindicato afirma que alega que ajuizou a ação pretendendo a condenação do Estado ao pagamento de FGTS de todo o pacto laboral para os servidores que tiveram seu contrato de trabalho rescindido, situação a ser apurada em sede de liquidação, assim como os depósitos para os que ainda se encontram em atividade, observada a prescrição quinquenal.

Sustenta a ilegalidade das renovações ou prorrogações dos contratos temporários, alegando que a sentença não observou o conjunto probatório e que a nulidade contratual é matéria de ordem pública

Defende que a demanda não discute valores individualizados, nem data de assinatura e vigência de cada contrato individualizado para apurar o tempo ou período a ser depositado do FGTS que nunca foi efetivado, mas em busca de constituir-se um título judicial para posterior execução.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada procedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço do recurso e passo a apreciar seu mérito.

A demanda pretende a declaração de nulidade das contratações de serviços temporários com a consequente condenação e pagamento do FGTS de todo pacto laboral para os substituídos processualmente já distratados, a ser apurado em liquidação de sentença, assim como os depósitos para os que ainda se encontram em atividade.

No que diz respeito a contratação temporária, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

A pretensão à declaração de nulidade com o reconhecimento do direito ao pagamento de FGTS, depende da verificação individual da situação de cada servidor, tempo de contrato, data do ajuizamento da ação, natureza da contratação. Não se trata, portanto de matéria unicamente de direito.

Deste modo, conclui-se o direito pleiteado, se caracteriza como individual heterogêneo, sendo incabível sentença genérica deferindo FGTS quando nem sequer comprovada a ilegalidade das contratações.

Neste sentido, manifestou-se o Ministério Público:

Nesse sentido, a eventual concessão de direito ao FGTS, neste caso em específico, abriria perigosos precedentes para outros pedidos da mesma natureza, comprometendo não somente o patrimônio público, mas também a segurança jurídica, considerando que, como exposto anteriormente, o entendimento pacífico da jurisprudência é de que os servidores temporários têm direito ao FGTS apenas na hipótese de declaração de nulidade do contrato firmado com a administração pública, o que não é o caso dos autos.

Portanto, como bem observado pelo Ministério Público de 1º grau e pelo juízo de 1º grau que exarou a sentença, a ausência de provas impede que o mérito da ação seja analisado, não devendo o Recurso ser conhecido, e devendo a sentença prolatada ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/11/2023